Tribunal: TJDFT
Processo: 0037175-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037175-34.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, JULIO DO NASCIMENTO RODRIGUES, KERLEN ANDRADE RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias por atraso na entrega do imóvel. 2. A escassez da mão-de-obra especializada e de materiais, bem como o atraso na expedição da “carta de habite-se” não podem ser considerados como eventos fortuitos, razão pela qual não justificam o atraso na entrega do imóvel, pois estão diretamente relacionadas à atividade empresarial exercida pela construtora. 3. O atraso na entrega dos imóveis é causa de resolução dos respectivos contratos por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 4. É inequívoco que a mora injustificada das rés no cumprimento das obrigações contratualmente assumidas conduz à obrigação de indenizar o promitente comprador pelos danos patrimoniais sofridos, nos termos do art. 402 do Código Civil (danos emergentes e lucros cessantes). 4.1. No entanto, no caso de atraso na entrega de unidade imobiliária os lucros cessantes só poderiam ser vislumbrados caso o autor manifestasse interesse na manutenção dos termos do contrato. 5. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 5.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes. 6. Apelação interposta pelas rés conhecida e desprovida. 7. Recurso manejado pelos autores conhecido e parcialmente provido. A recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido da possibilidade de retenção de valores pelo promitente vendedor, entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de rescisão do contrato motivada pelo promitente comprador, bem como em relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios ao presente feito, que entende deve ser contado do trânsito em julgado da decisão. Colaciona julgados do STJ (AgInt AREsp 952.241/SP e RESP 1.617.652/DF), a fim de demonstrá-la. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 23429237 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissídio interpretativo relativo às teses de possibilidade de retenção de valores pelo promitente vendedor, bem como ao termo inicial dos juros moratórios, porquanto a hipótese do presente recurso - rescisão contratual por culpa da vendedora -, não se amolda aos paradigmas indicados nas razões do apelo especial. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior que : “(...) O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.” (AgInt no AREsp 1707724/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2021), o que não foi verificado no presente caso. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, em relação à recorrente (ID 23429237 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030